Tribunal: STF
Processo: MS 39159
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Medida liminar. Ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Processo administrativo-disciplinar.  



1. Mandado de segurança, com pedido liminar, contra acórdão do CNJ que instaurou processo administrativo-disciplinar (PAD) em face do impetrante e determinou seu afastamento do cargo de desembargador.



2. Ausência de plausibilidade jurídica para revogar o afastamento do cargo. Os fatos objeto das imputações são dotados de gravidade suficiente para justificar o afastamento do impetrante. O ato impetrado indicou haver efetivo risco de prejuízo à instrução probatória. Precedentes. 



3. Incomunicabilidade das instâncias penal e administrativa. Não ficou demonstrado que o arquivamento do inquérito se deu por ausência de autoria ou de materialidade. 



4 . Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



5. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão impugnada. Os fundamentos apresentados pelo CNJ se mostram adequados, não sendo recomendável substituir seu juízo técnico acerca da matéria. 



6. Indeferimento da liminar.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), proferido no Pedido de Providências nº 0003734-61.2015.2.00.0000. Por meio do ato impugnado, foi instaurado processo administrativo-disciplinar (PAD) contra o impetrante, determinando-se cautelarmente seu afastamento da magistratura.



    2. O impetrante alega a ausência de contemporaneidade do afastamento, uma vez que as investigações contra o impetrante tiveram início há mais de sete anos. Defende que há excesso na acusação para impor essa medida cautelar, que só deve ser adotada quando for imprescindível ao bom andamento das investigações. Pede, liminarmente, o sobrestamento do afastamento cautelar. No mérito, requer a confirmação da liminar, declarando-se nulo o ato coator.



    3. Em vista da excepcionalidade da concessão de medidas liminares sem a oitiva da parte contrária, determinei a notificação da autoridade impetrada e a abertura de vista ao Ministério Público.  



    4. O CNJ, em informações, afirma que as decisões do Conselho devem ser revistas somente em caso de inobservância do devido processo legal, exorbitância de suas atribuições e injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos.



    5. É o relatório. Passo a decidir o pedido liminar.  



    6. Nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pleitos de medida liminar (Lei nº 12.016/2009, art. 16). Para o deferimento de liminar, faz-se necessária a presença de dois requisitos: (i) o fumus boni iuris, i.e., a plausibilidade ou o fundamento relevante do direito alegado, e (ii) o periculum in mora, i.e., o risco de que o passar do tempo durante a tramitação do processo torne inócua a decisão que se venha a proferir ao final (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 300 do CPC/2015). Os requisitos são cumulativos: a ausência de um deles já se mostra suficiente para impedir a concessão da liminar. No caso, não vislumbro a presença da plausibilidade do direito alegado.  



    7. Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, o Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos.



    8. Considero, em juízo preliminar, que não está demonstrada de forma inequívoca a inobservância do devido processo legal. Também me parece, ao menos em primeira análise, que o CNJ não exorbitou de suas atribuições, tampouco agiu de modo desarrazoado. De modo que não há plausibilidade jurídica que permita a concessão da tutela de urgência requerida.  



    9. A presente impetração impugna acórdão do CNJ, no qual foi determinada a instauração de processo administrativo-disciplinar em desfavor do impetrante, com seu afastamento do cargo de desembargador. Alega-se ausência de contemporaneidade dos fatos com o afastamento. Sustenta-se, ademais, excesso na acusação, uma vez que parte das acusações fora arquivada no âmbito penal, por insuficiência de provas.



    10. Entendo que não há excesso na acusação, uma vez que o ato impugnado leva em conta a imputação de fatos extremamente graves, atribuídos ao impetrante. Trata-se de suspeitas de (i) negociação de liminares, (ii) ocultação de bens e lavagem de dinheiro, (iii) participação em homicídio como autor mediato e (iv) tentativa de embaraço à investigação da Polícia Federal e ingerências no Ministério Público local. Embora o Inquérito 1.072 do STJ tenha sido arquivado, por insuficiência de provas, ainda está em curso o Inquérito 1.095. Em ambos os procedimentos não houve negativa de autoria ou de materialidade que justificasse a comunicabilidade de instâncias.



    11. Em vista da gravidade dos fatos apurados, o CNJ entendeu ser adequado o afastamento cautelar. Considerou que há fundadas dúvidas quanto à lisura e à imparcialidade das decisões em geral proferidas pelo impetrante. Reputou que a continuidade do impetrante no cargo colocaria em risco a dignidade, a legitimidade e a credibilidade do Poder Judiciário. Indicou também o efetivo risco de prejuízo à instrução probatória. Tais fundamentos se mostram razoáveis para fundamentar a medida.



    12. Esta Corte, em hipóteses similares à dos autos, considerou adequado o afastamento cautelar das funções jurisdicionais até a conclusão do PAD. Vejam-se os seguintes precedentes:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE INSTAUROU PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DETERMINOU O AFASTAMENTO CAUTELAR DO AGRAVANTE. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNCIONAIS DOS JUÍZES. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA A QUE ESTÃO ATRELADOS PODERES IMPLÍCITOS, INCLUSIVE DE NATUREZA CAUTELAR. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS FATOS EM QUE SE AMPARA A PRETENSÃO. 1. Decorre da atribuição ostensiva de controlar o cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, prevista no art. 103-B, § 4º, da Magna Carta, o poder implícito de adotar medidas cautelares, inclusive as voltadas a assegurar a efetividade da apuração disciplinar e evitar a recorrência na prática de faltas funcionais. 2. Adstrito ao rol de poderes implícitos do CNJ e devidamente motivado, não se detecta manifesta irrazoabilidade ou injuridicidade no ato impugnado, suscetível de evidenciar ofensa a direito líquido e certo de titularidade da parte impetrante. 3. Controvérsia sobre a robustez dos elementos indiciários sopesados pela autoridade impetrada, para conceder a medida cautelar questionada, não pode ser dirimida em mandado de segurança, remédio cujo rito especial exige prova imediata e inequívoca das premissas embasadoras da pretensão deduzida. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (MS 38.055-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVADA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO REGULARMENTE OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF) AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO DA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA COM REABERTURA DA INSTRUÇÃO. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (MS 36.947-AgR, Relª Minª Cármen Lúcia)



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INDÍCIOS DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES PRATICADAS POR DESEMBARGADORA INTEGRANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL. INDÍCIOS DE USO DA CONDIÇÃO DE DESEMBARGADORA PARA EXERCER INFLUÊNCIA SOBRE JUÍZES, DIRETOR DE ESTABELECIMENTO PENAL E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, NO AFÃ DE AGILIZAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS QUE GARANTIA A REMOÇÃO DE SEU FILHO PARA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. APARENTE VIOLAÇÃO DE DEVERES ESTABELECIDOS NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E NO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSÁRIO AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS, ATÉ DECISÃO FINAL DO PAD. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 27, § 3º, DA LOMAN. ART. 75 DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 15 DA RESOLUÇÃO 135 DO CNJ. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNJ. ART. 103-B, § 4º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA DO AFASTAMENTO DA MAGISTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS EM SEDE MANDAMENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O afastamento cautelar de magistrado encontra respaldo legal no art. 27, § 3º, da LOMAN, no art. 75 do RICNJ e no art. 15 da Resolução CNJ 135/2011, que prevê ao Tribunal a possibilidade de decidir “fundamentadamente sobre o afastamento do cargo do Magistrado até a decisão final, ou, conforme lhe parecer conveniente ou oportuno, por prazo determinado, assegurado o subsídio integral”. 2. O art. 205 do Regimento Interno desta Suprema Corte, na redação conferida pela Emenda Regimental 28/2009, autoriza o relator a julgar monocraticamente o mandado de segurança quando a matéria em debate for objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 3. A Constituição da República atribui expressamente ao CNJ a competência para instauração de processo administrativo disciplinar contra magistrado que praticar ato definido em lei como infração administrativa (CRFB/1988, art. 103-B, § 4º, I e III). 4. In casu, a decisão do CNJ de afastamento cautelar da impetrante do exercício das funções de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul decorreu (i) da gravidade dos fatos objeto das imputações, que, de acordo com o órgão de controle, lançam fundadas dúvidas quanto à lisura e imparcialidade sobre as decisões em geral por ela proferidas e, principalmente, (ii) da existência de elementos suficientes para suportar a conclusão de que a permanência da Desembargadora no cargo poderá colocar em risco a instrução processual, mercê das imputações girarem em torno da utilização do prestígio e da influência do cargo para a obtenção indevida de benefícios ilícitos. 5. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. 6. O ato impugnado encontra-se devidamente justificado e está dentro do espectro de competências do CNJ, o que revela ser a causa petendi do mandamus de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estar demonstrado, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada a evidenciar violação a direito líquido e certo. 7. Agravo interno DESPROVIDO. 



    (MS 36.037-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    13. O Conselho Nacional de Justiça vem exercendo suas atribuições, nas quais se inclui avaliar a necessidade de deferimento de medida liminar no curso do PAD. O Supremo Tribunal Federal confere primazia ao juízo técnico do CNJ, de modo que promove a revisão de seus atos somente em situações excepcionais de flagrante injuridicidade. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE REVISÃO. ARQUIVAMENTO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO COATOR E DECISÃO NO MS 29.998. INEXISTÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não conhecimento do procedimento administrativo e a determinação do seu arquivamento se reveste de conteúdo negativo e, por conseguinte, não inaugura a competência originária do Supremo Tribunal Federal na via mandamental. Precedentes. 2. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 3. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 4. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo do agravante. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Revisão nº 0001408-55.2020.2.00.0000, a qual arquivou o procedimento administrativo. 5. Agravo Regimental ao qual se NEGA PROVIMENTO. 



    (MS 36.993-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – sem grifo no original)



    14. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de posterior revisão dessa decisão. Após a manifestação da Advocacia-Geral da União acerca do interesse no feito, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 08 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator